Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-19.2001.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001257-19.2001.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 318.037.411-04 (APELANTE), JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - CPF: 013.993.526-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA DE FRANÇA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual,
as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José dos Santos Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 001257-19.2001.8.11.0010, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tentativa de estupro (CP, art. 213,
caput
, c/c art. 14, inciso II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do apelante, pela inexistência de provas suficientes para confirmar a ocorrência dos fatos e prosseguir com a condenação (Id. 135278286).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 135278291).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 141678657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que no dia 13 de fevereiro de 2001, por volta das 8 horas, o acusado
José dos Santos Pereira
tentou praticar conjunção carnal com a vítima, Alessandra de França Lima, que contava com 15 anos na época dos fatos, o que somente não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte quadro fático:

“(...) Segundo declarações da própria vítima, no dia, hora e local já referidos, o Denunciado adentrou inesperadamente na área de serviço de sua casa e imediatamente agarrou-a, jogando-a no chão e, ato contínuo, já com o membro exposto e ereto, tentou introduzi-lo em sua vagina.

Assustada, a vítima começou a se debater com o Denunciado até conseguir se desvencilhar de seus braços, momento em que pegou uma vassoura tentando acertá-lo e, em seguida, jogou-lhe um balde de água.

Após a violência, o Denunciado saiu em disparada, não antes sem proferir ameaças de morte caso relatasse o ocorrido aos seus pais.

Com medo da represália, o fato somente veio à tona, após o relato do próprio filho do acusado que, em uma discussão familiar chamou o pai de “estuprador”, fato que foi presenciado pelo pai da vítima.”
(Id. 135278284, p. 175).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tentativa de estupro (CP, art. 213,
caput
, c/c o art. 14, inciso II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada,
a defesa do apelante interpôs o presente recurso, postulando a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes de materialidade e autoria, especialmente porque as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva e em juízo seriam contraditórias entre si.

Tal pretensão não merece ser acolhida.

Na presente hipótese, a
materialidade
do crime sexual foi evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 259 (Id. 135278284 – p. 179-193), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial (Id. 135278284, p. 180) e em juízo (mídia de Id. 135278285).

A
autoria,
da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo nas provas coligidas, apesar da negativa do apelante (mídia de Id. 135278285).

Interrogado em delegacia de polícia, o réu
José dos Santos Pereira
negou o delito, mas afirmou que beijou a vítima à força, nos seguintes termos:

“que é vizinho de Alessandra, há cerca de seis anos; Que mantinha uma amizade com ela mais do que seu filho; Que quando terminava a safra, o interrogando fazia doces para vender e Alessandra comprava diariamente, mais do que o normal, começou a observar aquilo, e percebeu que tudo estava passando do natural, então percebeu que ela estava afim do interrogando, em seus jeitos, ficou atraído por ela, e achou que ela estivesse afim do interrogando;
Que no dia 13/02/2001, de manhã cedo, percebeu que ela estava em casa, e de sua casa viu a Alessandra abrir a janela, lhe saldou com as mãos, com gestos diferente, que conquistou o interrogando; Que foi até a área da casa dela, começou a elogiá-la, dizendo que ela era bonita e demonstrando interesse nela, parabenizou a mesma por ser bonita e pediu um abraço, ela lhe deu o abraço e pensou que com isso concretizasse o ato; Que Alessandra de início ela estava deixando, depois ela quis sair fora, momento em que o interrogando não aceitou, segurou-a duro para não escapar, controlou-a, deitou-a no chão, beijou-a na boca, ela pediu que a soltasse e começou a alterar a voz com o interrogando; Que caiu na realidade, disse que foi uma tentação,
Alessandra jogou-lhe um balde de água e mandou-o ir embora; Que insistiu para que ela lhe perdoasse, pois tudo foi um engano; Que não chegou em tirar roupa nenhuma dela; Que Alessandra disse que iria contar tudo para seu pai, o interrogando respondeu, caso ela contasse iria dizer que foi ela que havia mexido com o interrogando; Que foi para sua casa e Alessandra não contou nada, ficou de boa, Que somente anteontem contou para o pai de Alessandra afim de consertar as coisas; Que nunca mais nem sequer olhou para Alessandra”
(Id. 135278284, p. 189) – destaquei.

Em juízo, o réu modificou a versão apresentada na fase inquisitiva, afirmando que não chegou a beijar a vítima, mas apenas abraçá-la:

“que até certos pontos os fatos são verdadeiros; que chegou nesta moça porque tinham muita intimidade porque ela era uma pessoa muita para frente com sua pessoa; que não sabe nem qual foi o motivo que pediu um abraço e ela deu; que não viu o corpo dela; que não sabe como é o corpo desta moça; que ela sentiu medo quando deu um abraço no depoente; que depois jogou um balde de água no mesmo; que saiu molhado e humilhado; que vendia doce e ela mudava a fala com o depoente; que só deu um abraço nela e o depoente foi embora; que foi seu filho esquizofrênico que mexeu com isto e contou para o pai dela; que por ela ficava quieta porque ela dava muito oportunidade ao depoente; que como ela deu um abraço no depoente, achou que ela aceitou o abraço, quando pediu o beijo; que quando pediu o beijo ganhou uma “baldada” de água; que não colocou o pênis para fora; que quando ela jogou água no depoente foi embora para casa todo arrependido pelo acontecido; que foi uma coisa relâmpago que aconteceu e foi para casa; que mudou para Campo Verde; que essa moça passava diariamente pelo denunciado em Campo Verde e nem olhava para a mesma; que depois de trinta dias ela ficava olhando direto para o depoente; que em Campo Verde ela passava na porta de sua casa e nunca falou com ela; que ela mudava a voz; que o depoente vendia doce de leite; que ela comprava mais doce do depoente do que outras pessoas; que ela mudava a voz e falava “oi, que dia você irá fazer mais doce”; que foi um momento de fraqueza; que na hora que pediu um beijo e ela jogou água no depoente, daí saiu correndo; que não colocou os órgãos para fora, palavra de homem, até o fim de sua vida; que não conhece o corpo dessa moça; que quando ela deu um abraço no depoente, o mesmo achou que ela estava caída por ele; que essa moça, a nossa amizade era forte, mas não foi o pensamento de fazer sexo e nem nada; que quando pediu o beijo para ela, que jogou água; que viu que não era por ali; que estava confundindo amizade com liberdade e resolveu cair fora; que não fez nada e não colocou órgão para fora; que ela ficou trinta dias sem fazer nada; que quando viu que estava misturando amizade com liberdade, caiu fora; que somente deu um abraço que ela consentiu; que o beijo, levou foi água; que o abraço foi consentido; que ela aceitou; que só lembra mesmo que ela deixou o depoente abraçar; que o beijo não se lembra se pediu quando afastou dela ou foi quando estavam abraçado; que só se lembra do balde de água que levou; que ela estava de boa porque se sentiu culpada também; que estava de calça jeans; que estava com o pênis guardado e murcho ainda”
”
(excerto sentença Id. 135278284, p. 608).

Por outro lado, em ambas as vezes em que foi ouvida, a vítima
Alessandra de França Lima
relatou como se deram os fatos e confirmou a tentativa de estupro que sofreu do seu vizinho, ora acusado. Em delegacia de polícia disse o seguinte:

“Que no dia 13/02/2021, por volta das 08:00hs a declarante estava na área de serviço de sua casa, quando, inesperadamente, apareceu
o seu vizinho conhecido por José Crente, atacou a declarante, agarrou, derrubou-a no chão, tirou seu short, desfez da calça dele rapidamente e já foi introduzindo o pênis em sua vagina; Que a declarante lutou, conseguiu sair, pegou uma vassoura para se defender,

ele tomou, a declarante pegou um balde e jogou contra ele;
Que a declarante gritou, porém, seus pais estavam trabalhando e sua irmã havia saído; Que o Zé Crente disse para a declarante, caso contasse alguma coisa para o seu pai, lhe mataria; Que ele após isso, disse que não era ele que estava fazendo aquilo, era o ‘cão de satanás”; Que ele foi embora, a declarante trancou todas as portas e ficou chorando; Que não contou nada a seus pais com medo da reação de seu pai, de mata-lo e ficar preso e também do Zé Crente matar a declarante; Que após isso o Zé Crente nunca mais conversou com a declarante e nem lhe olha; Que ele não era acostumado a frequentar muito sua casa, de vez em quando ele conversava com seu pai; Que anteontem seu pai lhe chamou e perguntou-lhe se aquela conversa que havia saído do Zé Crente tinha sido com a declarante, respondeu que sim (...) ”
(Id. 135278284, p. 181) – destaquei.

Em juízo, a vítima confirmou a tentativa de estupro, ratificando as declarações prestadas na fase de inquérito:

“então, eu estava na área de serviço da minha casa e, quando eu assustei, ele já tinha chegado por trás, entendeu.
Eu estava de costas e ele já chegou por trás e me agarrou, me atacou e a gente começou a lutar, né, até que caímos no chão e eu me debatendo consegui que ele me soltasse. Aí eu bati nele com um rodo, taquei um balde d’água nele, né, que eu estava pegando para limpar a casa. E aí ele já estava com o pênis para fora, sabe, assim. (...). Quando eu virei para lutar com ele, ele já estava com o pênis fora, ereto, sabe. Daí nisso, luta daqui, luta dali, eu consegui que ele me soltasse, daí eu ataquei ele com cabo de rodo, vassoura, nem lembro mais o que era e aí ele saiu correndo, entendeu
. Daí ele foi embora. (...). Ele era vizinho, morava do lado de casa, amigo da família. Se eu não me engano, na época, ele estava até trabalhando com meu pai, de servente de pedreiro, meu pai era (inaudível). Ele era conhecido da família, dali do lado, tinha contato sempre, entendeu, de vizinho. Não era um vizinho, assim, que tinha contato. Só que, até então, nunca tinha acontecido nada, nunca tinha mexido comigo, nunca tinha mencionado nada. Aconteceu do nada, assim, entendeu. (...) Daí, antes de sair, quando eu consegui que ele me soltasse naquela luta, ele me ameaçou. Falou que não era para eu contar nada para os meus pais porque ele iria me matar. Aí ele foi embora correndo, mas, depois disso, eu nunca mais vi ele na minha vida, nunca mais conversamos, até porque parece que ele fugiu da cidade na época”.
(mídia – Id. 135278285) – destaquei.

Neste ponto, é importante salientar que embora existam algumas pequenas variações entre a narrativa apresentada em fase de inquérito e em juízo, elas não foram capazes de afastar a materialidade e autoria delitiva do acusado, já que em ambas as oportunidades ficou evidenciado a tentativa de abuso sexual e o relato se manteve coerente e coeso.

É evidente que em crimes dessa natureza, especialmente considerando o transcurso de 18 anos entre a ocorrência dos fatos e a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como tratando-se a ofendida de uma adolescente de pouca idade à época dos fatos, é natural a dificuldade em narrar novamente os abjetos fatos ocorridos, motivo pelo qual são plenamente justificadas pequenas variações entre as duas declarações.

Ainda em juízo, o genitor da ofendida,
Anatólio de Souza Lima
, afirmou que ficou sabendo do ocorrido pelo filho do acusado, que, após uma discussão com o réu, o chamou de “estuprador”, e, em seguida, contou ao depoente que, se ele soubesse o que ora apelante havia feito com suas filhas, iria matá-lo:

“que é pai da Alessandra; que ficou sabendo que ele tinha praticado;
que viu uma discussão dele com o filho e estava para ir para vias de fato; que aproximou para apaziguar; que acha que o filho não pode ficar discutindo com o pai; que foi dar um conselho para o menino para não fazer aquilo com o pai; que o filho falou que o depoente estava fazendo isto porque não sabe o que ele teria feito com sua filha; que se soubesse o depoente iria mata-lo; que quando quis apaziguar a briga, o filho denunciou o pai;
que ele disse que o negócio com a filha do depoente foi o pai que fez aquilo; que não sabia o que estava acontecendo; que contou para filha mais nova o que estaria acontecendo;
que perguntou a filha se o negócio do Zé crente foi com ela, ela disse que não; que perguntou para a Alessandra, ela veio chorando e daí falou que foi sim
; que o depoente passou a mão no pedaço de pau e o prendeu; que disse para não sair; que depois a polícia chegou; que nem quis mexer em detalhes porque a menina era nova, tendo dezesseis anos; que o delegado exigiu exame para ver se ele teria estuprado a sua filha e daí o depoente foi acompanhado de conselheira tutelar; que deu que não teria consumado o fato; que surgiu o “vuco vuco” que o Zé crente teria saído da cidade por coisa errada; que o “vuco vuco” de vizinho disseram que zé crente teria saído da cidade por coisa errada; que no dia da briga, o depoente estava dando razão para o pai, porque a doutrina do depoente prega que o filho não pode discutir com o pai; que daí que o filho falou que o problema que ele saiu de casa foi em razão da filha do depoente; que ele saiu de casa e ficou dias fora de casa; que daí saiu a conversa que o Zé crente tinha feito coisa errada; que saiu da cidade; que ficou mais de uma semana; que depois que foi apaziguar a briga, foi quando o filho contou que foi com a filha do depoente; que o filho falou que se o depoente soubesse a verdade iria querer matar o mesmo; que ele disse que o negócio foi com a filha do depoente; que pensou o que foi com sua filha?; que as duas estavam no portão vendo apaziguar a briga; que daí perguntou para uma e ela disse que não; que Alessandra falou que foi com ela chorando; que tinha muro entre as casas; que ficou tranquilo quando ela fez o exame para ver se ele havia consumado o fato e disse que não; que daí ficou tranquilo; que sabia desse docinho que ele fazia para ajudar a família; que não lembra se comprava; que se ele tinha amizade ou conversava com Alessandra não era de seu conhecimento”
(excerto sentença Id. 135278284, p. 609-610; mídia de Id. 135278285) – destaquei.

Embora não tenha sido ouvido em juízo, na fase inquisitiva, o filho do acusado,
Josivaldo de Souza Pereira
, corroborou o relato do genitor da vítima e declarou que o seu pai havia confessado à família que tentou “agarrar” a menor Alessandra, em consonância com os depoimentos acima transcritos:

“
(...)

Que começou uma discussão entre seu pai e o declarante ele lhe chamou de ‘maconheiro’ e ele disse que o declarante era doido da cabeça, respondeu que doido era ele que havia estuprado os outros, conversa esta que já sabia desde o início, pois seu próprio pai havia contado para a sua mãe e ao declarante que havia ‘tentado agarrar a Alessandra’; Que anteontem quando estavam discutindo, seu querendo lhe enforcar, tornou a chama-lo de ‘estuprador’; Que seu vizinho, pai de Alessandra, chamou-o até sua casa e deu uns conselhos ao declarante, pedindo para ter paciência e ir para a casa de sua tia e o levou até lá; Que o declarante disse ao pai de Alessandra que seu pai havia feito, havia matado ele, ele respondeu que sabia mais ou menos que havia ocorrido, pois, pelo que pôde perceber ele achava que tivesse ocorrido com outra pessoa e não com sua filha; Que não disse ao pai de Alessandra que seria ela que ele havia tentado agarrar

(...)
” (Id. 135278284, p. 193).

No mesmo sentido, a
testemunha
Gideon Pereira de França
relatou judicialmente que presenciou o acusado confessar ao pastor da Assembleia de Deus de Jaciara seu “deslize” com Alessandra:

“que lembra que ele procurou o pastor Braulino da Assembleia de Deus de Jaciara; que o depoente estava junto com o pastor Braulino; que ele contou o deslize dele; que ele contou que jogou água com a mangueira na menina e a roupa dela colou no corpo e daí começou a falar umas coisas para ela; que pelo que entendeu na época, teria feito isto na mesma ocasião; que foi na época que o Zé crente procurou o pastor Braulino; que o depoente auxiliava o pastor Braulino; que foi tipo uma confissão dele; que ele não contou que tirou a roupa dele; que ele tentou um contato com ela e como estava fora da casa, ela se esquivou e não conseguiu o contato; que na época o pastor Braulino era o pastor presidente; que tiveram contato com o José dos Santos, o crente; que ele foi denunciado e daí foi procurado; que ele falou que teve a intenção; que ele desejou ela; que o desejo dele é só ele mesmo dizer o que queria; que a conversa deles levou a isto, de praticar conjunção carnal; que ele a desejou; que tudo indica, pela fala dele, que desejou ter algum contato com ela; que acha que ele pode ter confundido o momento de relacionamento de vizinho e de conversa; que deu para entender que ele confundiu esta amizade e levou para outro lado; que na igreja sempre tem relação de família e quando acontece casos assim manda procurar a justiça; que a igreja não protege; que depois desse fato ele foi excluído”
(excerto sentença Id. 135278284, p. 610; mídia de Id. 135278285).

Com efeito, as provas produzidas na fase inquisitorial e ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a materialidade do delito de estupro e a autoria é inconteste.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, tendo em vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima e das testemunhas, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse panorama, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA
. RELATO COM RIQUEZA DE DETALHES.
ATO SEXUAL DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL
. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS.
MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADA
. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 2.
Registrou o acórdão que "a prova oral é contundente em demonstrar a autoria delitiva, na medida em que a vítima relatou, com opulência de detalhes, as circunstâncias em que se deu a prática do ato sexual diverso da conjunção carnal, confirmando a versão sustentada na denúncia".
3. "A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia, o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado"(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019). 4. O acórdão, com base na palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, concluiu pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, de modo que o acolhimento da sentença que entendeu pela fragilidade probatória demandaria revolvimento fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1911299/TO, Sexta Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, DJe 17.12.2021) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PARA O VALOR A SER ESTIPULADO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO MP - PEDIDO – AUMENTO DO QUANTUM APLICADO À PENA BASE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL – ANÁLISE REALISADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS - PROPORCIONALIDADE – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CP) – VIABILIDADE – CRIME PRATICADO DE FORMA CONTINUADA POR UM PERÍODO DE 11 ANOS - RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade, e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, sendo, portanto, suficiente para alicerçar a condenação, como no vertente se apresenta.
A fixação do valor indenizatório é totalmente lícita e razoável, tendo em vista o prejuízo moral facilmente identificado no caso em tela, além da prescindibilidade de instrução específica quanto ao valor a ser estabelecido. A fixação estabelecida em sentença de piso torna-se perfeitamente razoável e proporcional, visto que, das quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente, apenas duas têm o condão de influenciar a fixação da pena basilar: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo razão para valora-las acima desse do patamar fixado. O lastro probatório construído, especialmente, a prova testemunhal oriunda da palavra da própria vítima, evidencia de forma firme a reiteração criminosa por mais de 10 anos (iniciando-se quando a vítima tinha 04 anos de idade e interrompendo-se apenas quando esta já estava com 15 anos de idade), é cristalina a ocorrência da continuidade delitiva, sendo justo o aumento de pena dela oriundo, na fração de 2/3
.” (TJMT – Apelação N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2022) – destaquei.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa do acusado, ressai do caderno processual que a prática da conduta criminosa que lhe foi imputada ficou plenamente comprovada, impondo-se, portanto, a manutenção de sua condenação nas penas do crime descrito no art. 213,
caput
, do Código Penal, na modalidade tentada (CP, art. 14, inciso II).

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023